Tribunal: TJDFT
Processo: 0727209-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727209-30.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO COELHO DE MEDEIROS APELADO: RESTAURANTE TAYAR LTDA - ME, HELION MOREIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se pedido de levantamento de caução (ID 26852448) realizado na origem, conforme petição (ID 26580764). Portanto, a referida solicitação deve ser feita ao Juízo a quo, posto que o depósito está vinculado ao primeiro grau. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador